Tribunal: TJMT
Processo: 1038282-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038282-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANTONIO DE SOUZA DUARTE - CPF: 038.248.711-73 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1038282-39.2025.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO DE SOUZA DUARTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE CONSTATADA. APREENSÃO SUPERIOR À QUANTIDADE DEFINIDA NO TEMA 506 DO STF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NOUTROS AUTOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de réu preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, visando o reconhecimento da atipicidade da conduta em razão da pequena quantidade de droga apreendida e a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão, saber se: (i) a apreensão de 57g de maconha, por si só, permitiria a aplicação do Tema 506 do STF, desclassificando a conduta para uso pessoal; (ii) estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para justificar a manutenção da custódia preventiva; (iii) a existência de condições pessoais favoráveis seria suficiente para justificar a substituição da custódia cautelar pelas medidas previstas no artigo 319, do CPP.

III. Razões de decidir

3.1. A quantidade de entorpecente apreendida (57g de maconha), aliada às circunstâncias da prisão – local conhecido por tráfico, presença de usuários, dinheiro em espécie de origem não comprovada – revelam elementos suficientes para manter a tipificação do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

3.2. A custódia preventiva foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do fato e na periculosidade do paciente, demonstrada por extenso histórico criminal e reiteração delitiva, inclusive durante cumprimento de pena em regime semiaberto.

3.3. A inexistência de residência fixa, o risco de fuga e o histórico de evasão reforçam a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal.

3.4. A via do
habeas corpus
não se presta à reavaliação aprofundada das provas para desclassificação da infração penal.

3.5. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas ao caso, diante do contexto fático e jurídico apurado.

3.6. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo diante de indicativos concretos de reiteração criminosa.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A apreensão de 57g de maconha, somada a circunstâncias indicativas de mercancia, afasta a aplicação do Tema 506 do STF.”
“2. A prisão preventiva é cabível quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva, ausência de domicílio fixo e histórico de evasão, configurando
periculum libertatis
apto a justificar a segregação cautelar.”

“3. Condições pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a revogação ou substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas."

Dispositivos relevantes: CPP, art. 312; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 988.088/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 1/7/2025; TJMT, HC 1034095-85.2025.8.11.0000, rel. Des. Wesley Lacerda, j. 17/10/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1038282-39.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: IGOR BARBOSA LIMA (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: ANTÔNIO DE SOUZA DUARTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANTÔNIO DE SOUZA DUARTE, contra ato comissivo atribuído ao Juízo Plantonista da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos n. 1002699-40.2025.8.11.0049, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo ao paciente, assevera que: 1) não há provas da materialidade delitiva, ante a ínfima quantidade de droga apreendida e a possibilidade de aplicação do Tema 506 do STF ao caso concreto; 2) a fundamentação utilizada para a custódia preventiva é inidônea, sobretudo por não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; 3) em razão da presença de predicados pessoais favoráveis, é possível substituir a prisão cautelar pelas medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 325503367].

A liminar foi
indeferida
pelo plantonista, Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues [doc. digital n. 325901395].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 326536381].

O Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 327970398].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1038282-39.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido ANTÔNIO DE SOUZA DUARTE, por ordem do Juízo Plantonista da Comarca de Vila Rica/MT [autos n. 1002699-40.2025.8.11.0049].

Consta que, em 29 de outubro de 2025, o paciente foi preso em flagrante delito, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Valho-me do boletim de ocorrência n. 2025.348640, confeccionado pela equipe da Delegacia de Polícia de Vila Rica/MT para melhor elucidação dos fatos,
verbis
:

“
DURANTE RONDAS DE ROTINA REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR PELA RUA DAS ACÁCIAS, NESTA URBE, FORAM AVISTADAS TRÊS PESSOAS EM UM PONTO JÁ CONHECIDO PELA PRÁTICA DE COMPRA, VENDA E USO DE ENTORPECENTES. AO PERCEBEREM A APROXIMAÇÃO DA VIATURA POLICIAL, UM DOS INDIVÍDUOS ALERTOU OS DEMAIS, MOMENTO EM QUE TODOS SE LEVANTARAM RAPIDAMENTE DE UMA MESA ONDE SE ENCONTRAVAM. DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA, FOI PROCEDIDA A ABORDAGEM POLICIAL DOS SUSPEITOS, SENDO REALIZADA A BUSCA PESSOAL E VARREDURA NO PERÍMETRO. DURANTE A DILIGÊNCIA, FOI LOCALIZADA UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, PESANDO APROXIMADAMENTE 57 (CINQUENTA E SETE) GRAMAS, EM POSSE DE ANTÔNIO BATISTA DUARTE. AO SER QUESTIONADA SOBRE O MOTIVO DE SUA PRESENÇA NO LOCAL, EDIVANIS PEREIRA DA SILVA SANTOS DECLAROU SER USUÁRIA DE ENTORPECENTES E QUE HAVIA SE DESLOCADO ATÉ O PONTO PARA FAZER USO DA DROGA. JOSÉ DOMINGOS DA SILVA, POR SUA VEZ, RELATOU QUE HAVIA ADQUIRIDO DE UM TERCEIRO UM CIGARRO DE MACONHA, O QUAL JÁ HAVIA CONSUMIDO NO LOCAL. QUESTIONADO SOBRE A PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO, ANTÔNIO BATISTA DUARTE ASSUMIU SER O PROPRIETÁRIO DA DROGA. NA BUSCA PESSOAL EM ANTÔNIO, FORAM ENCONTRADOS R$ 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS) EM ESPÉCIE. INDAGADO SOBRE A ORIGEM DO VALOR, INICIALMENTE AFIRMOU TRATAR-SE DE DOAÇÕES DE PESSOAS, MAS LOGO ADMITIU QUE MENTIU, DIZENDO ENTÃO QUE O DINHEIRO SERIA PROVENIENTE DE TRABALHO EM FAZENDA. AO SER SOLICITADO QUE INFORMASSE O NOME, TELEFONE OU PROPRIETÁRIO DA REFERIDA FAZENDA, NOVAMENTE CONFESSOU NÃO SER VERDADE, ALEGANDO, POR FIM, QUE O DINHEIRO SERIA FRUTO DE AGIOTAGEM. DIANTE DOS FATOS, OS TRÊS INDIVÍDUOS FORAM CONDUZIDOS AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR PARA A LAVRATURA DESTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. RESSALTE-SE QUE EDIVANIS PEREIRA DA SILVA SANTOS E JOSÉ DOMINGOS DA SILVA APRESENTAVAM-SE VISIVELMENTE ALTERADOS, TRANSPIRANDO EXCESSIVAMENTE, INQUIETOS E COM MUITA SEDE, APARENTANDO EFEITOS DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.”
.

Embora o combativo Defensor Público sustente a insuficiência dos elementos coligidos no caderno investigativo para comprovar a materialidade delitiva – em razão da ínfima quantidade de substância entorpecente apreendida e da possível aplicação do Tema 506 do STF –, o argumento não comporta acolhimento.

Com efeito, o Pretório Excelso, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 635.659, fixou parâmetros objetivos para a identificação de “pequenas quantidades de maconha destinadas ao uso pessoal”, estabelecendo o limite de
40g (quarenta gramas)
ou 6 (seis) pés da planta, nos seguintes termos:

A quantidade de 40 gramas de cannabis sativa e de seis plantas fêmeas foi estabelecida como critério para diferenciar o usuário do traficante. Esse critério, porém, não é absoluto. A autoridade policial poderá apreender a droga e prender a pessoa em flagrante mesmo se a quantidade for inferior, se houver indicativos de intenção de tráfico, como embalagem da substância, registro de operações comerciais e instrumentos como balança.

O delegado, nesse caso, deverá detalhar as razões para a medida, que não poderá se basear em critérios arbitrários, sob pena de responsabilidade civil, disciplinar e penal. O juiz responsável por avaliar o caso, por sua vez, poderá afastar o enquadramento como crime caso haja provas suficientes da condição de usuário”

No entanto, diversamente do paradigma jurisprudencial, verifica-se no caso
sub judice
a apreensão de
57g (cinquenta e sete gramas)
de substância entorpecente, somada às circunstâncias fáticas descritas no Boletim de Ocorrência, que evidenciam contexto típico da mercância ilícita, quais sejam: (i) o local da abordagem ser comumente conhecido pela prática do tráfico de drogas; (ii) o acusado se encontrava na posse de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), quantia cuja origem foi por ele atribuída a “prática de agiotagem”.

Assim, a quantidade apreendida, o local da ocorrência e as circunstâncias da prisão em flagrante afastam,
primo icto oculi
, a hipótese de uso pessoal, não sendo possível desclassificar o crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para a conduta do artigo 28, do mesmo diploma legal.

De outro giro, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Nessa toada, colho precedentes da jurisprudência do STJ e deste Sodalício,
verbis
:

“[...] A desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas exige exame mais aprofundado das circunstâncias do fato, especialmente pelo contexto prisional da apreensão, inviável na via estreita do habeas corpus [...]”
(TJMT, N.U 1034095-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

“[...] O habeas corpus é impróprio ao exame do pedido de absolvição do delito de associação para o tráfico,
de desclassificação do tráfico para o delito do art. 28 da Lei Antidrogas
e de reconhecimento da modalidade privilegiada do tráfico. Precedentes [...]”
(STJ, HC n. 882.058/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

Também não identifico a manifesta ilegalidade da decretação da custódia cautelar.

Na decisão objurgada, o juízo singular demonstrou, de forma motivada, a necessidade da manutenção da prisão preventiva, à vista do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. A medida extrema foi fundamentada, notadamente, na periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela reiteração delitiva, circunstância que revela propensão à prática criminosa e risco efetivo de reiteração. Confira-se:

“Quanto ao perigo na liberdade, este se apresenta sob múltiplas facetas, justificando amplamente a segregação cautelar.

A
garantia da ordem pública
destina-se a evitar a reiteração delitiva e acautelar a credibilidade da Justiça diante da gravidade concreta do delito.

No presente caso, a necessidade de interromper a atividade de tráfico desenvolvida pelo custodiado é manifesta.

[...]

O custodiado foi flagrado em plena atividade de mercancia ilícita, fornecendo drogas a usuários em ponto conhecido pelo comércio de entorpecentes. A manutenção de sua liberdade representaria o imediato retorno à atividade criminosa, perpetuando o ciclo vicioso que corrói o tecido social
.

Mais grave ainda é o histórico criminal do custodiado, que demonstra de forma inequívoca sua periculosidade e contumácia delitiva
:

(a)
Ação Penal n. 0002102-10.2013.8.11.0017 - 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia: CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO pelo crime de ROUBO (cometido com violência ou grave ameaça)
;

(b)
Inquérito Policial n. 1000873-81.2022.8.11.0049 - 2a Vara desta Comarca de Vila Rica: pela suposta prática do crime de LESÃO CORPORAL GRAVE
.

(c)
Ação Penal n. 0000582-20.2010.8.11.0017 - 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia: pela suposta prática de FURTO QUALIFICADO, feito no qual o custodiado está desaparecido e a ação suspensa por ausência de localização
.

(d)
Execução Penal n. 2000007-56.2022.8.11.0049 - 2a Vara desta Comarca de Vila Rica: CONDENAÇÃO pelo crime de HOMICÍDIO TENTADO, atualmente cumprindo pena em REGIME SEMIABERTO
.

Este último ponto é absolutamente inadmissível e merece severa crítica.

O custodiado,
condenado pelo grave crime de homicídio tentado, beneficiado com o regime semiaberto - que pressupõe confiança no egresso e expectativa de reinserção social -, traiu completamente a confiança depositada pelo Estado ao retornar à criminalidade, agora dedicando-se ao tráfico de drogas
.

Tal conduta demonstra absoluto desprezo pelas normas jurídicas e pela oportunidade de ressocialização que lhe foi concedida. Evidencia que o custodiado não possui qualquer compromisso com a legalidade e que utiliza os benefícios da execução penal não para sua reinserção social, mas como plataforma para continuar delinquindo.

É inaceitável que alguém cumprindo pena por tentativa de homicídio, em regime que lhe confere relativa liberdade de locomoção, aproveite-se dessa condição para praticar tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo.

Esta situação revela não apenas a periculosidade concreta do agente, mas também a necessidade de imediata intervenção judicial para
interromper
esse ciclo de criminalidade habitual.

A trajetória criminal do custodiado - roubo com violência, lesão corporal grave, furto qualificado, homicídio tentado e agora tráfico de drogas - demonstra
escalada de violência e habitualidade delitiva
incompatíveis com a manutenção da liberdade.

Não se trata de mero antecedente criminal, mas de histórico de reiteração criminosa que evidencia alto grau de periculosidade social e total inadequação às normas de convivência
.

A liberação do custodiado representaria sinal de impunidade e incentivo à continuidade delitiva, comprometendo gravemente a credibilidade do sistema de justiça criminal.

A custódia cautelar também se justifica por
conveniência da instrução criminal
.

O custodiado não possui endereço fixo (reside em hotel), circunstância que dificulta sobremaneira sua localização para os atos processuais
.

Ademais, há evidências de que pratica crimes em mais de uma comarca (possui processos em São Félix do Araguaia e Vila Rica), demonstrando habitualidade em deslocamentos que podem frustrar a persecução penal
.

Não bastasse, na Ação Penal n. 0000582-20.2010.8.11.0017, tramitando na Comarca de São Félix do Araguaia, o custodiado encontra-se desaparecido, tendo o feito sido suspenso por ausência de localização
.

Este dado é especialmente grave, pois demonstra que o custodiado já se evadiu anteriormente para evitar o cumprimento de ordem judicial, revelando inequívoco risco de fuga.

O custodiado também não declarou renda, circunstância que, somada à ausência de residência fixa, evidencia fragilidade nos vínculos com a localidade e risco concreto de evasão
.

A manutenção da liberdade do agente, portanto, compromete a regular tramitação do processo, inviabilizando a eventual aplicação da lei penal ao final.

A prisão preventiva também se justifica para assegurar a
aplicação da lei penal
.

Como já mencionado, o custodiado não possui endereço fixo, não declarou renda, já se evadiu em processo anterior (Ação Penal n. 0000582-20.2010.8.11.0017), e pratica crimes em mais de uma comarca
.

Ademais, está cumprindo pena em regime semiaberto por homicídio tentado, benefício que claramente não o impediu de retornar à criminalidade
.

Este conjunto de circunstâncias evidencia alto risco de fuga, especialmente considerando a gravidade do delito ora apurado (tráfico de drogas, equiparado a hediondo, com pena em abstrato de 5 a 15 anos de reclusão).

A probabilidade de condenação a pena privativa de liberdade elevada, somada à ausência de vínculos estáveis com a localidade e ao histórico de evasão, torna concreta a possibilidade de que o custodiado se furte à aplicação da lei penal”

Nesse panorama, constata-se que: (
i
) o extenso histórico criminal do paciente, somado ao fato de encontrar-se cumprindo pena privativa de liberdade quando novamente foi preso pelo delito objeto deste writ, evidencia reiteração delitiva e justifica a custódia cautelar para
garantia da ordem pública
; (
ii
) a prática de crimes em diversas comarcas do Estado, bem como a circunstância de que os autos da Ação Penal n. 0000582-20.2010.8.11.0017 permanecem suspensos em razão de sua não localização, reforçam a necessidade da medida extrema por
conveniência da instrução criminal
; e (
iii
) a ausência de domicílio certo ou endereço fixo no distrito da culpa constitui fator relevante para assegurar a
aplicação da lei penal
, evitando-se o risco concreto de evasão e a consequente frustração da futura execução penal.

Colho precedentes semelhantes extraídos da jurisprudência da Corte Cidadã:

“[...] O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a gravidade concreta da conduta e
a evasão do distrito da culpa justificam a medida extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, como forma de
garantir a ordem pública e
assegurar a aplicação da lei penal
" (AgRg no RHC n. 214.722/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025) [...]”
(AgRg no HC n. 1.013.482/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. PACIENTE REINCIDENTE E EM CUMPRIMENTO DE PENA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM O DECRETO PREVENTIVO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Ordem denegada”
(HC n. 988.088/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

“[...] In casu, a manutenção da prisão preventiva [...] está devidamente fundamentada
na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal
, tendo em vista a gravidade dos fatos atribuídos aos pacientes e
a ausência de domicílio no distrito da culpa
.
Precedentes
[...]”
(HC n. 372.610/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 26/4/2017.)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES [...] PRISÃO PREVENTIVA [...]. HISTÓRICO PENAL. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. [...]
PROCESSO SUSPENSO. RECORRENTE FORAGIDO
[...]
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA
. RECLAMO IMPROVIDO [...] Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária, dada a gravidade das circunstâncias em que ocorridos os delitos [...]
A prisão encontra-se justificada também na necessidade de evitar a reiteração criminosa, probabilidade concreta, diante do histórico penal do acusado
. A fuga do distrito da culpa [...]
é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, para garantir a aplicação da lei penal
[...]
” (RHC n. 49.334/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 9/9/2014, DJe de 25/9/2014.)

Diante do quadro fático apresentado e constatado os requisitos constantes do artigo 312, do Código de Processo Penal, inviável a substituição da custódia cautelar por medida diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 11. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 928.288/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

“[...] Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 877.581/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Por derradeiro, “
eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso
” [STJ, AgRg no RHC n. 215.680/AM, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis” [Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Com essas considerações,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ANTÔNIO DE SOUZA DUARTE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025